Tribunal: TJSP
Processo: 2060153-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda e indenizatória. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Sentença que rescindiu o contrato e determinou à executada indenizar o autor pelo valor das benfeitorias que ele realizou no imóvel. Executada que alegou dever ser aplicado o art. 1.255 do CC (acessão inversa) ou ser realizado o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda e indenizatória. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Sentença que rescindiu o contrato e determinou à executada indenizar o autor pelo valor das benfeitorias que ele realizou no imóvel. Executada que alegou dever ser aplicado o art. 1.255 do CC (acessão inversa) ou ser realizado o leilão do imóvel no presente caso. Questões que deveriam ter sido discutidas na fase de conhecimento, não sendo possível a alteração do título sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 508 do CPC/2015). Agravo não provido.